Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000112-66.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), DANILO HENRIQUE GONZALES DA CONCEICAO - CPF: 059.252.181-83 (IMPETRANTE), Juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUÍZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), TIAGO ANDRADE DE ALVARENGA - CPF: 018.581.701-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA FASE DO ART. 422 DO CPP - ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA - OCORRÊNCIA - DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS, DE PLANO, COMO IRRELEVANTES E QUE SÃO DESTINADOS A INFLUENCIAR A CONVICÇÃO DO JÚRI, AMPARANDO TESE DEFENSIVA - POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA –
LIMINAR RATIFICADA
–
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ
.

Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, inc. XXXVII, alínea “a”, a garantia constitucional da plenitude da defesa, cuja potencialidade ultrapassa a ampla defesa e, desse modo, deve ser disponibilizado àquela um número maior de meios e recursos para o seu efetivo exercício.

A decisão que indefere a juntada tempestiva de documentos apresentados pela defesa, viola as
garantias da plenitude de defesa se, como na hipótese dos autos,
visam esclarecer fatos que interessam ao julgamento da causa, podendo, inclusive, influenciar a convicção dos Jurados.

“
Embora ao magistrado processante seja facultado, de forma fundamentada, o indeferimento das providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, ao acusado no processo penal é dado o direito à produção da prova necessária a dar embasamento à tese defensiva, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte, o que se verifica ter ocorrido na presente hipótese.
” (STJ, HC 137.422/SP)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Seguranç
a impetrado por
Danilo Henrique Gonzales da Conceição
, contra ato comissivo atribuído ao
MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
que, nos autos de ação penal nº 1000206-65.2022.8.11.0059, que
determinou o desentranhamento de documentos juntados tempestivamente pela defesa
, na fase do art. 422, CPP (preparação do processo para julgamento em Plenário)
.

Em suma, o impetrante esclarece que foi pronunciado por praticar contra o ex-cunhado
Tiago Andrade de Alvarenga,
o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP).

A Defesa anota que
Tiago
namorava a irmã do impetrante na época em que ela faleceu (21.11.2020) e que as circunstâncias da morte da jovem (
Lorena Gonçalves
, então com 17 anos de idade), são objeto do Inquérito Policial nº. 155.4.2022-737, ainda pendente de conclusão.

Consigna que pleiteou a juntada aos autos das
imagens do corpo de
Lorena Gonçalves
e de uma fotografia da moça ainda em vida e supostamente grávida
, para fins de apresentação aos jurados,
pedido que foi indeferido
pela autoridade acoimada coatora.

Sustenta que a negativa judicial vulnera a garantia da plenitude de defesa (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea a, da CF), seja por desprezar a paridade de armas entre acusação e defesa, seja porque acaba tolhendo a busca pela “verdade real dos fatos”, impedindo que os jurados analisem, com base naqueles documentos, os reais

motivos que levaram o impetrante tentar contra a vida do ex-cunhado.

Pormenoriza que
“as fotos de necropsias mostram as marcas no corpo e no pescoço da vítima, que suspostamente sofreu violência e agressão antes de ser morta, tudo declarado em depoimentos de médicos e enfermeiros no caderno investigativo em curso e juntados aos autos”
, sendo
“a permanência das fotos nos autos de suma importância para o exercício da plenitude de defesa em plenário de júri
”, já que, como tese, quer provar aos jurados que
o crime teve como motivo o suposto femicidio praticado por
Tiago,
e que vitimou a irmã do Impetrante.

Desta forma, busca a
concessão da ordem
para que seja
“determinado ao ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, Senhor Doutor Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes, a manter as fotos ID – 105882180 - ID – 105882182 nos autos do processo, PJE nº 1000206-65.2022”.

A liminar foi
deferida
para tornar sem efeito o desentranhamento das imagens (Id. 155241693).

O Juízo singular prestou as
informações judiciais
(Id. 156573583).

A d. PGJ manifestou-se pela
concessão da segurança
, em parecer assim sumariado (Id. 159087181):

“Sumário: Mandado de Segurança – Alega violação da garantia da plenitude de defesa – Pedido para que seja assegurada a manutenção das fotos extraídas de IP, nos autos da presente ação penal – Impetrante que, em tese, tentou matar Tiago Andrade de Alvarenga, seu ex-cunhado – Denúncia que consignou que o possível motivo da conduta do impetrante seria a morte de sua irmã, ex-namorada da vítima [Tiago] – Circunstâncias envolvendo a morte da irmã do impetrante não esclarecidas até o momento – Defesa técnica que pretende convencer os jurados de que a irmã do impetrante apresentava vestígios de agressões físicas causadas por Tiago, ora vítima – Negativa do magistrado a quo que viola a garantia da plenitude de defesa – Imagens juntadas nos precisos termos do art. 479 do CPP, “extraídas de procedimento cuja existência é de prévio conhecimento do Ministério Público” e “não se tratam de fotos vexatórias, humilhantes ou invasivas, mas de fotografias captadas com bastante proximidade das lesões no corpo da vítima sem exposição de partes íntimas ou do rosto” – Parecer pela concessão da ordem, nos precisos termos da liminar deferida.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que na noite de 21.11.2021, exatamente um ano após a morte da irmã
Lorena Gonçalves
, o impetrante teria tentando matar o ex-cunhado
Tiago Alvarenga
, disparando contra eles tiros de arma de fogo; pelo que consta, o rapaz não morreu graças ao rápido atendimento médico prestado.

Em decorrência desses fatos,
Danilo Henrique
foi denunciado, atualmente está pronunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP).

Sobre o crime, o MP, nos autos principais, fez consignar que
“o possível motivo para a conduta do denunciado seria a morte de sua irmã, ex-namorada da vítima, pois Danilo atribuiria a culpa pelo seu falecimento ao Tiago”
e também registrou que
“as circunstâncias envolvendo a morte da irmã do impetrante ainda não foram esclarecidas e são objeto de investigação no Inquérito Policial nº. 155.4.2022-737, em curso na Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre do Norte-MT”.

Pois bem.

Em 18/11/2022, já na fase de preparação do processo para julgamento em Plenário, a defesa técnica requereu a juntada, aos autos, de imagens do corpo da irmã do impetrante, extraídas do Laudo Necroscópico constante no Inquérito Policial que apura a causa
mortis
da jovem, e uma fotografia sugestionando a gravidez da moça.

No entanto, o Juiz
a quo
indeferiu o pleito entendendo, em suma, que tais documentos não guardam relação direta com o caso em julgamento (tentativa de homicídio de
Thiago Alvarenga
) e que expõem desnecessariamente a imagem de
Lorena
, nos seguintes termos:

“No mesmo sentido, quanto aos documentos juntados em Ids 104212565 a 104214293, considerando a informação de que são cópias dos documentos constantes nos autos do Inquérito Policial nº 155.4.2022.737, que investiga a morte da irmã do réu (Lorena), não vejo óbice pela leitura e apresentação na sessão de julgamento. Ocorre que se trata de documentos públicos e que não apresentam, a princípio, ofensa à integridade física e psicológica da vítima e demais testemunhas presentes (...). Lado outro, verifico que os documentos acostados em ID 105882180 e 105882182 (notadamente fotos do corpo de Lorena – irmã do réu) não guardam relação direta com o caso em julgamento e, pois, expõem desnecessariamente a imagem desta. Assim, a fim de evitar possível revitimização e ofensa à dignidade da vítima e testemunhas presentes, nos termos do artigo 400-A, do Código de Processo Penal, INDEFIRO a utilização dos referidos documentos, pelo que determino o imediato desentranhamento dos autos” (ID 154476666).

E após as informações judiciais bem como manifestação da d. PGJ, não vejo motivos para modificar o meu entendimento quando da análise do pedido de liminar e, por isso,
hei por bem confirmar a segurança aqui pleiteada
.

Apesar da preocupação do Magistrado em preservar a imagem da irmã do impetrante, a negativa que apresentação em plenário, daquelas fotografias, esbarra na
garantia da plenitude de defesa
, consagrada no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea a, da CF.

Sobre isso, Guilherme de Souza Nucci doutrina que
“a expressão 'amplo' indica algo vasto, extenso, enquanto a expressão 'pleno' significa algo completo, perfeito. A ampla defesa reclama uma abundante atuação do defensor, ainda que não seja completa e perfeita. Contudo, a plenitude de defesa exige uma integral atuação defensiva, valendo-se o defensor de todos os instrumentos previstos em lei, evitando-se qualquer forma de cerceamento”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal – RT, 9ª ed., pagina 31).

Na hipótese, as fotografias cuja juntada/exibição foi negada pela autoridade acoimada coatora foram anexadas dentro do tríduo legal (art. do 479 do CPP) e extraídas de procedimento cuja existência é de prévio conhecimento do Ministério Público, a saber: o Inquérito Policial deflagrado para apurar a morte de
Lorena Gonçalves
.

Segundo apurado naquelas investigações, a jovem apresentava, ao tempo em que deu entrada no hospital, hematomas e contusões nas regiões do tórax, pescoço e costas causadas, poderiam ser ocorrido num “contexto de trauma”, ou seja, possível violência.

Apesar de a estratégia da defesa ser reservada ao plenário, vejo que um dos motes da defesa técnica é justamente demonstrar que
Tiago Alvarenga
, vítima do episódio narrado nesta ação mandamental, concorreu, em circunstâncias ainda não esclarecidas, para a morte de
Lorena Gonçalves
.

Assim, evidentemente, com a exibição em plenário dos aludidos documentos, a defesa técnica pretende convencer os jurados de que a irmã do impetrante apresentava vestígios de agressões físicas possivelmente causadas por
Tiago Andrade de Alvarenga
, e que tais fatos foram um dos motivos para o impetrante alvejar o rapaz.

Se é assim, num contexto em que a morte da irmã do impetrante parece ainda não estar elucidado mas pode ter sido o elemento propulsor do ilícito praticado por
Danilo Henrique
, entendo como mais adequado e compatível com a plenitude de defesa permitir que os jurados avaliem as imagens apresentadas pela defesa técnica para, então, decidirem se há ou não possibilidade de se acolher a tese de que
Danilo
praticou o crime por acreditar que a sua irmã teria sido vítima de feminicídio praticado por Tiago
Alvarenga

Com efeito, a apresentação das imagens, além de conferir concretude à garantia constitucional inserta no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea a, da CF, não tende a vulnerar os direitos da personalidade da jovem morta ou da sua família, cujos entes, inclusive, informaram ao longo de toda a instrução processual o desejo de acessar o Laudo Necroscópico e ver o impetrante em liberdade.

E embora já dito quando da análise da liminar, repito aqui, não se trata de imagens vexatórias, humilhantes ou invasivas, mas de fotografias captadas por peritos, com bastante proximidade das lesões no corpo da vítima, sem exposição de partes íntimas ou do rosto.

Logo, a exibição não parece ser suficiente para constranger ou causar traumas de grande monta nos membros do Conselho de Sentença, nas testemunhas e nos demais integrantes do Tribunal do Júri.

Enfim, ao contrário do que decidido pelo Magistrado
a quo,
entendo que as imagens e documentos apresentados pela Defesa possuem, sim, relação direta com o fato a ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, foram juntados dentro do tríduo legal e cientificados à outra parte, não traduzindo, pois, ofensa a direitos da personalidade.

Deste e. TJMT:

“O direito à produção de provas e exibição de documentos, em plenário do Tribunal do Júri, constitui desdobramento do princípio constitucional da plenitude da defesa (CF/88, art. 5º, XXXVIII), que assegura o exercício do direito de defesa em grau máximo. (...). Se a diligência foi requerida tempestivamente e visa “esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa” (CPP, art. 423, I), denota-se não possuir caráter protelatório.

(N.U 1008952-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer,
ratifico a liminar
para
CONCEDER
a segurança vindicada e, de consequência, determino
sejam

mantidos nos autos
da Ação Penal de n. 1000206-65.2022.8.11.0059,
os documentos e imagens juntadas pela defesa do impetrante
(ID 105882180 e 105882182 na origem), a fim de assegurar à defesa técnica a
exibição
na Sessão Plenária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023